Tribunal: TJDFT
Processo: 0736969-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736969-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAMIANA JACOME DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, integrada por embargos de declaração acolhidos, que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como homologou o valor devido em R$ 4.439,58 e determinou a expedição de requisitórios (ID’s 136457937 e 140167430 da origem). O agravante narra que sofreu condenação nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001, em que SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com execução coletiva, contra a qual foram opostos embargos (0063796-44.2010.07.0001), em que foi suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento de agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.005634-2), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Assevera que os embargos à execução já foram sentenciados, com reconhecimento de limitação temporal. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado, no curso da demanda, a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Sustenta que o fato de o Juízo da execução coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na execução coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150 do STF e do Tema 877 (Resp Repetitivo no 1.388.000/PR) da jurisprudência do STJ, sendo os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual distintos. Aduz que a prescrição alegada possui amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha à sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo, contudo, inerte. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento aplicar-se-ia apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadraria no caso. Consigna a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea a, do CPC, ante a inexistência de trânsito em julgado quanto ao AGI 2011.00.2.0056342, que manteve a rejeição da prescrição alegada no âmbito de embargos à execução coletiva originária, porquanto interposto Recurso Especial que restou retido nos autos, encontrando-se, ainda, pendente de julgamento pelo STJ e sem trânsito em julgado, não sendo possível dar prosseguimento à presente execução individual. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de RPV, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão e o reconhecimento da prejudicialidade externa mediante suspensão da demanda. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de expedição de RPV, em que pese a prescrição da pretensão e a eventual necessidade de suspensão em razão de prejudicialidade externa ainda constituírem o objeto de insurgência nesta sede recursal. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora